Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-18.2024.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002283-18.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FLORES DE LIMA - CPF: 419.862.701-06 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –

PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO AUTO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – CONTRATAÇÃO EM APARTADO, COM INDICAÇÃO CLARA DAS COBERTURAS E VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Não caracteriza venda casada a contratação de seguro, em apartado ao contrato de financiamento, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocado à disposição do contratante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS ROBERTO FLORES DE LIMA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002283-18.2024.8.11.0046, movida em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade por ser ele beneficiário da assistência judiciária (Id. 263662771).

Em suas razões, de Id. 263662773, a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios e da sua capitalização, determinando-se o recálculo do financiamento com juros de forma simples.

Pleiteia, também, o reconhecimento da ilegalidade das cobranças a título de tarifa de cadastro, de avaliação e de registro de contrato.

Prossegue sustentando acerca da cobrança de seguro de proteção financeira e seguro auto, uma vez que não lhe foi dada qualquer oportunidade de deliberar sobre os termos, sobre a inclusão ou exclusão destes seguro no contrato de empréstimo, ou ainda sobre qual seguradora contratar, o que caracteriza a prática abusiva da venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato, com o devido expurgo das cobranças indevidas.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 263662776, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo firmado entre as partes em 28/06/2022, em 60 prestações iguais e consecutivas de R$ 1.682,52, vencendo a primeira parcela em 28/07/2022, por meio da qual o recorrente alega que há incidência de encargos e tarifas indevidas.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, inconformado, o apelante requer o afastamento da cobrança dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros, além da declaração de abusividade das cobranças das tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato, seguro proteção financeira e seguro auto.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até
uma vez e meia
(150% por cento) superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Financiamento de Veículo

foi de
1,77% ao mês
, não ficando comprovado pela parte autora, ora apelante, que o encargo supera mais de uma vez e meia (150%) do valor da taxa média de mercado.

Da capitalização de juros.

No que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, do contrato firmado entre as partes (Id. 263662754 - Pág. 2), consta cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização diária de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para modificar a sentença no ponto.

Da Tarifa de Registro do Contrato

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado entre as partes em 28/06/2022. Previu-se na avença a cobrança de Registro de Contrato (R$510,35) e Tarifa de Avaliação do Bem (R$475,00) e como afirmado pelo douto sentenciante havendo previsão contratual, não há como afastar a cobrança.

Além disso, o autor não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícito remunerá-lo.

Por fim, tratando-se de financiamento de veículo usado, a tarifa de avaliação é devida, pois não é realizada no interesse exclusivo da financeira, e sim, do próprio consumidor que busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação.

Assim, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços, estas devem ser mantidas.

Da Tarifa de Cadastro.

A respeito da Tarifa de Cadastro, a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula nº 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (destaquei).

Ou seja, a Tarifa de Cadastro é autorizada e reconhecida pelo STJ e, como o contrato foi entabulado em 28/06/2022, é legítima a sua cobrança, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Do Seguro de Proteção Financeira e Seguro Auto.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Quanto ao ponto, é cediço que o seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário e a opção pela sua contratação e deve vir manifestada em instrumento próprio ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, tal como ocorreu no caso dos autos.

A prova documental demonstra que o seguro "CDC Protegido com Desemprego" e o "Seguro Auto" foram contratados voluntariamente pelo autor, assinado em instrumentos apartados ao contrato de financiamento, com indicação clara dos valores, do objeto das coberturas e vigência dos referidos seguros (Id. 263662754).

Ademais consta da proposta de adesão ao seguro cláusula prevendo especificamente era opcional a contratação dos seguros pela consumidora autora (item B.6 - Id. 263662754 - Pág. 1), bem como estava o consumidor ciente da possibilidade de contratar os seguros com seguradora de sua escolha prevista expressamente na cláusula N, item VI, do contrato (Id. 263662754 - Pág. 2).

Assim, não havendo indícios de que a celebração do contrato principal foi condicionada à contratação com seguradora específica, não merece procedência a alegada violação ao art. 39, I, da legislação consumerista.

Destaco, ainda, que o seguro não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência nas hipóteses contratadas.

Dessa forma, identificada a contrapartida nas coberturas oferecidas, bem como o direito de o consumidor escolher a seguradora a ser contratada, fica descaracterizada a venda casada, não se falando, por conseguinte, em abusividade da contratação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. CONTRATO EM APARTADO. TEMA 972 DO STJ. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFORME ARTIGO 206, § 1.º, II, “B” DO CC. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. Descabida a revogação da justiça gratuita diante da ausência de prova que demonstre condição financeira que obste a manutenção do benefício.
2. A contratação do seguro foi realizada em documento apartado, conforme comprovação documental, sendo válida a cobrança, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 972).
3. Se a ação de cobrança visa o recebimento de indenização securitária em razão do desemprego involuntário do autor, o prazo prescricional é de um ano e inicia-se com ciência do segurado a respeito do fato gerador da sua pretensão- da data em que ficou desempregado. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 0007456-56.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral. O autor alegou ter sido compelido a contratar seguro prestamista para obter financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é se houve venda casada na contratação do seguro prestamista, violando o art. 51, inc. IV, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de seguro prestamista foi assinado em documento apartado, demonstrando a anuência do autor, sem evidências de compulsoriedade na contratação. 4. As provas indicam que a contratação do seguro foi opcional e não condicionada à liberação do financiamento, realizado com entidade distinta. 5. A proteção ao consumidor foi observada e a aplicação do CDC às relações bancárias justifica a revisão contratual, mas não se constatou cláusula abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A contratação de seguro prestamista, realizada de forma voluntária e em documento apartado, não configura venda casada nem prática abusiva, não sendo passível de repetição de indébito ou indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.251.331, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.”
(N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção às disposições do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade por força da assistência judiciária

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025